Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARTE AUTORA REGULARMENTE INTIMADA A INDICAR NOVO ENDEREÇO A SER DILIGENCIADO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão, frustradas as tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, cumpre ao autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Não havendo meios de efetivar a ordem liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso concreto em que a falta de indicação de novo endereço a ser diligenciado e a ausência de citação do apelado legitimam a prolação de sentença que, sem apreciação do mérito, extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC.
2. Desnecessária a intimação pessoal do autor quando extinto o processo com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, uma vez que a exigência posta no art. 485, §1o, do CPC, se restringe às hipóteses previstas no art. 485, incs. II e III, do já citado diploma legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.